Tribunal: TJPA
Processo: 0810007-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810007-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROMARIO DA SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
. prisão preventiva.
paciente condenado pela prática dos crimes do art. 157, §2º, incs. I e II e 244-B do ECA, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. negativa de recorrer em liberdade.

alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas.

teses que não podem ser analisadas na via estreita do
writ
ante a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória.
arguição de nulidade do reconhecimento do coacto em sede inquisitorial diante da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo penal. ilegalidade não reconhecida. édito condenatório amparado em robusto material probatório, composto de diversos elementos de provas.
alegação de que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime mais gravoso, fazendo jus à progressão para o regime aberto. tese superada. superveniência de decisão
a quo
que deferiu a progressão de regime. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria.

2.

O impetrante pleiteia a absolvição do paciente por insuficiência de provas. Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade dos delitos restou comprovada por diversos elementos probatórios como o auto de apreensão de um óculos subtraído e da arma de fogo utilizada no crime, bem como pelo exame de balística, que comprovou a potencialidade lesiva do armamento encontrado com o coacto. Do mesmo modo, a autoria restou demonstrada pelo depoimento da vítima, que confirmou os termos da denúncia, relatando que conseguiu reconhecer a motocicleta utilizada no crime e que parte da
res

furtiva

foi

recuperada

com

a

prisão

do

paciente. Constata-se, ainda, que o policial militar Elivan dos Santos Souza, corroborou o depoimento da vítima, aduzindo que após receber a informação da ocorrência do crime, passou a empreender diligências, quando localizou Romário juntamente com um menor de idade, em atitude suspeita. Em ato contínuo, realizou a abordagem de praxe, vindo a localizar parte dos bens subtraídos, bem como o revólver calibre .38 descrito pelo ofendido.

3.

Ainda que eventualmente o reconhecimento do coacto tenha sido realizado em descumprimento ao art. 226 do CPPB, observa-se que a sentença não está amparada unicamente neste elemento de convicção. Em verdade, o édito condenatório baseia-se em robusto material probatório, composto de diversos elementos de provas.

4.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo coator, o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime aberto, o qual vem sendo cumprido desde 29/09/2021. Desse modo, encontra-se superada a tese de constrangimento ilegal em face do regime de cumprimento de pena mais gravoso.

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pel
o Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 24 de março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente ROMÁRIO DA SILVA SOUZA, condenado pela prática dos crimes do art. 157, §2º, incs. I e II e 244-B do ECA à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, em sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que o único elemento de prova que o juízo inquinado coator se utilizou para fundamentar o édito condenatório foi o seu reconhecimento fotográfico que não foi corroborado por qualquer prova produzida em juízo. Aduz, ainda, que o coacto encontra-se cumprindo pena em regime mais gravoso, tendo em vista que faz jus à progressão para o regime aberto.

Requereu a concessão da Ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da sentença penal condenatória, absolvendo o paciente por insuficiência de provas, bem como que seja concedida a sua progressão para o regime aberto.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade
da Ordem por perda superveniente de objeto, uma vez que foi concedida a progressão para o regime aberto.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que no dia 17/09/2016, o coacto na companhia de um adolescente, mediante grave ameaça consubstanciado na utilização de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel da vítima Ronislei Castelo Branco Cardoso. Durante ronda ostensiva, policiais militares abordaram a dupla e com o adolescente encontraram uma arma de fogo calibre .38. Como o paciente não portava documento de identificação, ambos foram conduzidos à delegacia onde foram reconhecidos pela vítima, tendo ainda o paciente confessado a prática delitiva em sede de interrogatório policial.

O paciente foi preso preventivamente. A sentença foi prolatada em 30/08/2018, condenando o réu pela prática dos crimes do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 244-B do ECA, na forma do art.69 do CP, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias multa. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que se encontra em tramitação.

Eis a suma dos fatos.

Conforme relatado, busca-se, em síntese, a nulidade da sentença penal condenatória e a absolvição do coacto, diante da inexistência de indícios mínimos de autoria, face a ilicitude no auto de reconhecimento do acusado, que teria sido realizado de forma equivocada em sede inquisitorial, sem a estrita observância ao disposto no art. 226 do CPP, além da sua progressão para o regime aberto.

É cediço que não se admite o enfrentamento, nessa via, de alegações como negativa de autoria e insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO PACIENTE EM SEDE INQUISITORIAL, EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O impetrante pleiteia a absolvição do paciente por insuficiência de provas. Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade dos delitos restou comprovada por diversos elementos probatórios como o auto de apreensão de um óculos subtraído e da arma de fogo utilizada no crime, bem como pelo exame de balística, que comprovou a potencialidade lesiva do armamento encontrado com o coacto. Do mesmo modo, a autoria restou demonstrada pelo depoimento da vítima, que confirmou os termos da denúncia, relatando que conseguiu reconhecer a motocicleta utilizada no crime e que parte

da

res

furtiva

foi

recuperada

com

a

prisão

do

paciente.

Constata-se, ainda, que o policial militar Elivan dos Santos Souza, corroborou o depoimento da vítima, aduzindo que após receber a informação da ocorrência do crime, passou a empreender diligências, quando localizou Romário juntamente com um menor de idade, em atitude suspeita. Em ato contínuo, realizou a abordagem de praxe, vindo a localizar parte dos bens subtraídos, bem como o revólver calibre .38 descrito pelo ofendido.

Assim sendo, ainda que o reconhecimento do coacto tenha sido realizado em descumprimento ao art. 226 do CPPB, observa-se que a sentença não está amparada unicamente neste elemento de convicção. Em verdade, o édito condenatório baseia-se em robusto material probatório, composto de diversos elementos de provas, como restou demonstrado. Nesse sentido, não merece prosperar a tese de insuficiência de provas suscitada no presente
writ
.

DO DIREITO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO

De acordo com as informações prestadas pelo juízo coator, constata-se que o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime aberto,
o qual vem sendo cumprido desde 29/09/2021.

D
esse modo, encontra-se superada a tese de constrangimento ilegal em face do regime de cumprimento de pena mais gravoso, não mais existindo ilegalidade a ser sanada nesta via.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte, denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de março de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/03/2022